Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE INJURIA RACIAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO EVIDENCIADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR AFASTADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
1. A preliminar de nulidade das provas, fundada na ausência de submissão do aparelho celular da vítima à perícia, deve ser rejeitada, porquanto a Defesa deixou de requerer, oportunamente, a realização do exame técnico.
1.1. Nos termos do art. 156 do CPP, incumbia ao acusado demonstrar eventual adulteração ou descontextualização das mensagens, bastando, para tanto, apresentar seu próprio aparelho celular, o que não ocorreu. Ao revés, o réu optou por apagar as mensagens, não trazendo aos autos qualquer elemento que infirmasse a autenticidade do conteúdo apresentado ou o contexto da comunicação.
2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de injúria racial e de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.
3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
4. Diante da versão firme, coerente e persistente da vítima sobre os fatos, corroborada pelos prints de mensagens e áudios anexados aos autos, não há dúvidas de que o réu praticou a conduta descrita na inicial acusatória, ao se referir à vítima com termo pejorativo em manifesta intenção de ofender sua dignidade com base em elemento de sua identidade racial.
5. Não há que falar em atipicidade da conduta do crime de descumprimento de medida protetiva, se o réu, ciente das medidas protetivas, decide contrariar a determinação de não aproximação e contato, encaminha mensagens para ela com o fim de ofender a dignidade da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e sem que houvesse anuência da vítima.
6. O simples fato de o réu ter apagado as mensagens injuriosas após tê-las enviado à vítima não autoriza o reconhecimento do arrependimento posterior, com a consequente redução de pena.
7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo desprovido.